Tribunal: STF
Processo: RE 1459198
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou recurso extraordinário, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido em sede de juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL — RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO — DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC) — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — CABIMENTO. PROCESSUAL CIVIL — EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — VERBAS ACESSÓRIAS. 



    1. Cuidando-se de crédito oriundo de relação jurídica não- tributária, sobre o principal devem incidir juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor. Questão decidida no julgamento do Tema n° 810 STF e do Tema n° 905 STJ. 



    2. A atualização monetária se faz com base na Tabela Prática geral até a entrada em vigor da EC n° 62/09, em razão do precatório expedido. ADI 4357 e 4425, com modulação de efeitos. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. 



    Aduz prematura e precipitada a aplicação, pelo Tribunal de origem, da tese fixada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 810/RG, visto que, naquela altura da interposição do extraordinário, pendiam embargos de declaração em face do acórdão do paradigma (RE 870.947). 



    Argumentou mais adequada, até que ocorresse o trânsito em julgado do acórdão do Tema n. 810/RG, a utilização da taxa referencial (TR) como índice de correção monetária, porque os índices da caderneta de poupança deveriam continuar a ser aplicados para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, desde a vigência da Lei n. 11.960/09 até o efetivo pagamento do precatório. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que, a partir de 10 de dezembro de 2009, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 62/09, o débito exequendo passou a ser corrigido pela TR, e, a partir de 26 de março de 2015, o índice utilizado teria de ser o IPCA-E. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    Diante da decisão final da Corte Magna, e considerando-se a natureza não-tributária do débito, tem-se que o valor exequendo, com o qual concordou tacitamente a executada, deve ser atualizado desde setembro de 2007 (fls. 155) pela Tabela Prática desta Corte aplicada às ações em geral, como decidido anteriormente.



     No entanto, a partir de 10 de dezembro de 2009, com a entrada em vigor da EC no 62109, o valor passa a ser corrigido pela TR. E, finalmente, de 26 de março de 2015 em diante o índice a ser utilizado é o IPCA-E, como decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI n° 4.357 e 4.425, com modulação de efeitos, uma vez que o precatório foi expedido em 2008. 



    Quanto à temática da atualização monetária de débito inscrito em precatório, o Pleno, ao resolver questão de ordem suscitada na ADI 4.357 e na ADI 4.425, ambas sob relatoria do ministro Luiz Fux, assentou que a declaração de inconstitucionalidade parcial do § 12 do art. 100 da Lei Maior, bem assim, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deveria ter efeitos prospectivos, de modo a preservar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015. A ementa do julgado restou assim resumida:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. […]



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. […]



    (ADI 4425 QO, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 4 de agosto de 2015)



    De sorte que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a modulação de efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425, porquanto a correção monetária deve observar, na espécie, o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre a data de promulgação da EC n. 62/2009 e a data de 25 de março de 2015.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente